Tribunal: CARF
Processo: 10580.905165/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.905165/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.080 – Turma Extraordinária / 2a Turma
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE PLEITEAR O CRÉDITO. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que no dia em que foi transmitida já estava extinto o direito de
utilização do crédito por ter decorrido mais de cinco anos entre a data de
arrecadação do DARF e a de transmissão do PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Aílton Neves da Silva (Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e
Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BHE.
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório no rastreamento 941302844 emitido eletronicamente em
05/07/2011, referente ao PER/DCOMP no 30883.01329.121107.1.3.046307.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.905165/2011-19
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.905165/2011-19

O PER/DCOMP foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s)
nele discriminado(s) com crédito de IRPJ, Código de Receita 2089, no valor de R$
663,72, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 30/04/1999.
De acordo com o Despacho Decisório, constatou-se que, na data de transmissão
do documento em análise, já estava extinto o direito de utilização do crédito, por terem
se passado mais de cinco anos entre a data de arrecadação do DARF e a data de
transmissão do PER/DCOMP. Diante do exposto, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade (fl. 10 a 15),
alegando que o despacho é nulo, por falta de fundamentação, e que o PER/DCOMP
original com demonstrativo de crédito foi transmitido em 12/11/2007. Argumenta-se,
ainda, que, após a compensação de que trata o PER/DCOMP homologado, restou
saldo de crédito para ser usado nas compensações em litígio. Por fim, apresenta-se
arrazoado segundo o qual o direito creditório utilizado é líquido e certo.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE,
conforme acórdão n. 0247.635 (e-fl. 29), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO APÓS A EXTINÇÃO DO DIREITO DE PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
Não se admite a compensação com crédito apurado ou decorrente de
pagamento efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do PER/DCOMP e
que não tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 38), no qual,
oferece os fundamentos de fato e de direito em seguida sintetizados (destaques do original).
Diz que “...cometeu erro material em não transmitir PER/DCOMP de "Pedido de
Restituição", e consequentemente informá-lo nos campos ‘Informado em outro PER/DCOMP’ e
‘Ne de PER/DCOMP Inicial’; pois, ressalte-se que foi reconhecido que o valor do direito
creditório era suficiente para a compensação pleiteada.”
Aduz que “...à época em que foi transmitida a PER/DCOMP em questão NÃO
HOUVE qualquer indicação de erro ou aviso no momento da transmissão da declaração, fato
este por nós interpretado como uma indicação do correto procedimento adotado.”
Evoca a aplicação do princípio da verdade material e, como forma de dar crédito a
seus argumentos, apresenta escólio de doutrina e acórdãos de jurisprudência.
Ao final, requer o acolhimento do presente Recurso para o fim de autorizar a
retificação da declaração de compensação e reconhecer o direito ao crédito reclamado, com a
consequente homologação do PER/DCOMP.
É o relatório do necessário.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.905165/2011-19

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, o Recorrente, em síntese, solicita a retificação da declaração de
compensação, sustentando a existência de crédito vindicado no PER/DCOMP
30883.01329.121107.1.3.04-6307.
Sobre o assunto o acórdão recorrido assim se manifestou:
(...)
EXTINÇÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
Ainda que o valor do direito creditório seja suficiente, não se pode homologar as
compensações do PER/DCOMP n.o 30883.01329.121107.1.3.046307, porque efetuadas
depois de extinto o direito de o sujeito passivo pleitear restituição do pagamento
indevido ou a maior nele utilizado.
De acordo com o art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, o contribuinte pode utilizar na
compensação de débitos próprios créditos passíveis de restituição ou ressarcimento.
Por força do inciso I do art. 168 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN), o direito de pleitear a restituição extingue-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
Em conseqüência desse dispositivo legal, não se admite compensação com crédito
apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do
PER/DCOMP.
O crédito utilizado é pagamento a maior ou indevido, efetuado em 30/04/1999.
Portanto, o direito de o sujeito passivo pleitear restituição se extinguiu em 30/04/2004.
As compensações não homologadas foram efetuadas após 30/04/2004. Considera-se
efetuada a compensação na data da transmissão do PER/DCOMP. A compensação de
que trata o PER/DCOMP retificador considera-se efetuada na data da transmissão do
PER/DCOMP original. No caso, trata-se de PER/DCOMP original transmitido em
12/11/2007, depois de o direito de pleitear restituição já se ter extinguido.
COMPENSAÇÃO ANTERIOR EFETUADA ANTES DA EXTINÇÃO DO DIREITO
DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
A existência de DCOMP transmitida antes da extinção do direito de pleitear restituição
de determinado pagamento não legitima compensações com ele efetuadas depois da
extinção.
A declaração de compensação não interrompe a contagem do prazo para extinção do
direito de pedir restituição. O art. 42 da IN RFB n.o 1.300, de 2012, dispõe que o crédito
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.905165/2011-19

do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos débitos por ele
compensados mediante a entrega da ‘Declaração de Compensação” somente será
restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido mediante “Pedido de
Restituição’ ou ‘Pedido de Ressarcimento’ formalizado dentro do prazo previsto no art.
168 do Código Tributário Nacional (idêntica disposição se encontra no art. 27 da IN
SRF n.o 460, de 2004, no art. 27 da IN SRF n.o 600, de 2006, e no art. 35 da IN RFB n.o
900, de 2008). Portanto, o fato de o crédito ser superior ao débito não altera a natureza
da ‘Declaração de Compensação’, que não supre a falta do “Pedido de Restituição” do
saldo remanescente.
Como os efeitos da “Declaração de Compensação” não são os mesmos do ‘Pedido de
Restituição’, o § 10 do art. 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, não se aplica ao caso. Esse dispositivo diz que o sujeito passivo
poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito apurado ou
decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que referido crédito
tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes
do transcurso do referido prazo (atos anteriores dispunham da mesma forma: § 10 do
art. 26 da IN SRF n.o 460, de 2004, § 10 do art. 26 da Instrução Normativa SRF no 600,
de 28 de dezembro de 2005, § 10 do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30
de dezembro de 2008).
Na espécie, o primeiro PER/DCOMP que utiliza o mesmo DARF em análise, por opção
do contribuinte, não tem a natureza de ‘Pedido de Restituição’. No campo do
PER/DCOMP intitulado ‘Tipo de Documento’ foi aposta a expressão ‘Declaração de
Compensação’. Não havendo nenhum pedido de restituição do pagamento a maior ou
indevido em questão, não podem ser homologadas as compensações que o utilizam
como crédito e que tenham sido efetuadas por meio de PER/DCOMP transmitidos
depois de 30/04/2004.
(...)
De início cabe destacar que o Recorrente não atacou o fundamento jurídico
principal da decisão recorrida, qual seja: a decadência do direito de pleitear a restituição do
crédito após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito
tributário, a que alude o inciso I do artigo 168 do CTN.
Sendo assim, não há como se reconhecer razão ao Recorrente, eis que não houve
por parte dele contestação do motivo principal da improcedência do acórdão recorrido e
tampouco apresentação de qualquer argumento demonstrando equívoco na decisão.
Sobre a questão da retificação das declarações, observo que o procedimento
obedece a determinados ditames normativos, eis que constituem elas instrumentos de confissão
de dívida passíveis de cobrança imediata pela Fazenda Nacional, mediante inscrição em Dívida
Ativa da União. O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código
Tributário Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.905165/2011-19

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão
de dívida por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação de ocorrência de erro
de fato, o que não foi o caso dos autos, porquanto foi a decadência do direito de pleitear o crédito
o motivo determinante da não homologação da DCOMP e porque inexistem elementos de
comprovação de erro de preenchimento capazes de desconstituí-la.
Cumpre lembrar, ainda, que o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento
da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e
certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados nos autos.
Igualmente incabível a evocação da aplicação do princípio da verdade material ao
presente caso, visto que o não reconhecimento do crédito vindicado em razão da decadência e a
exigência de comprovação de sua liquidez e certeza possuem fundamento em dispositivos legais.
Nesse quadro, conclui-se que foi acertada a decisão recorrida, porquanto proferida
em consonância com a legislação de regência vigente à época dos fatos, motivo porque adoto
seus termos e fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do
art. 50 da Lei no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.905165/2011-19

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital